Tribunal: CARF
Processo: 15586.000487/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000487/2008-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.837 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PAF. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA.
MEDIDA CAUTELAR EM ADIN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
POSSIBILIDADE.
Não se confundem os conceitos de "vigência" e "eficácia" da lei. A medida
cautelar deferida em sede de ADIn que suspende apenas a vigência de
dispositivo legal, mantendo integra sua eficácia, suspende a exigibilidade do
tributo, nos termos do art.151, V, do CTN. É legítimo e válido o lançamento
tributário feito para prevenir a decadência, conforme o art.63 da Lei no
9.430/96, e com fundamento em dispositivo legal cuja vigência esteja suspensa
por força de medida cautelar concedida em ADIN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Livia De Carli Germano, que lhe negou provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros André Mendes de Moura e Amélia Wakako Morishita Yamamoto. Manifestaram
intenção de apresentar declaração de voto as conselheiras Livia De Carli Germano e Junia
Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada). Encerrado o prazo regimental, a conselheira
Junia Roberta Gouveia Sampaio não apresentou a declaração de voto, pelo que se considera não
formulada, nos termos do art. 63, §6o, do Anexo II, do RICAR/2015.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Siamantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000487/2008-20
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000487/2008-20

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 1803-001.257, de 10/04/2012, que registrou a seguinte ementa e julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
PAF – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – MEDIDA CAUTELAR EM ADIN —
EFEITOS RECURSO VOLUNTÁRIO – A Medida Cautelar deferida parcialmente no
âmbito da ADIN 1802-3 suspendeu a vigência do artigo 12, § 1°, da Lei n° 9.532/1997.
Não pode ser legítimo e válido lançamento tributário feito com fundamento legal, cuja
vigência está suspensa por força da Medida Cautelar em ADIn pelo Supremo Tribunal
Federal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se às exigência ditas decorrentes o que foi decido em relação à exigência matriz
nos casos de íntima relação de causa e efeito entre elas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros da 3a Turma Especial da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, por
unanimidade de votos dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que
acompanham o presente julgado.
Os autos de infração que originaram o presente feito foram lavrados com
fundamento no art. 63 da Lei no 9.430/96, com a finalidade de prevenir a decadência dos tributos
(IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) cuja exigibilidade estaria suspensa por conta de medida cautelar
concedida na ADIn no 1.802.
Os créditos constituídos, relativos ao ano-calendário 2003, foram apurados sobre
valores de receitas financeiras que o contribuinte não teria oferecido à tributação, sob o
argumento de que o § 1o do art. 12 da Lei no 9.532/97 estaria com sua vigência suspensa por
conta da mencionada cautelar em ADIn.
Ao apreciar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I (RJ) entendeu correta a constituição
dos créditos tributários para prevenir sua decadência e os manteve integralmente.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual foi dado
provimento, nos termos da ementa acima transcrita.
Cientificada da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
interpôs recurso especial endereçado à 1a Turma da CSRF em que defende a existência de
divergência jurisprudencial em relação à possibilidade de constituição de créditos tributários
fundamentados no art. 12, § 1o, da Lei no 9.532/97, para fins de prevenção de decadência, diante
da existência de medida cautelar concedida na ADIn no 1802-3.
A PGFN relata que o acordão recorrido teria concluído que não é legítimo ou
válido o auto de infração lavrado com fundamento no citado dispositivo legal porque sua
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000487/2008-20

vigência estaria suspensa por força da medida cautelar concedida pelo Supremo Tribunal Federal
(STF).
Ao decidir desta forma, a decisão teria entrado em divergência com outros
julgados do CARF, apontando paradigmas que veicularam as seguintes ementas:
1o Paradigma - Acórdão no CSRF/04-00.794
IRRF – 2004 a 2004
PAF – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – MEDIDA CAUTELAR EM ADIN –
CABIMENTO – RECURSO DE OFÍCIO – Não há que se confundir os conceitos de
“vigência” e “eficácia” da lei. A Medida Cautelar deferida parcialmente no âmbito da
ADIN 18023 suspendeu, apenas, a vigência do artigo 12, parágrafo 1o, da Lei no 9532,
de 1997, mantendo íntegra a eficácia do dispositivo legal. É legítimo e válido
lançamento tributário feito com fundamento legal, cuja vigência está suspensa por força
da Medida Cautelar em ADIN, mantendo-se, porém, suspensa a sua exigibilidade, nos
termos dos artigos 142 e 151, V, do CTN e no artigo 63, da Lei no 9430/96.
2o Paradigma - Acórdão no 106-16.399
IRRF – APLICAÇÕES FINANCEIRAS – ENTIDADE IMUNE – MATÉRIA
LEVADA À APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – CONCOMITÂNCIA. O fato
de o contribuinte estar questionando, perante o Poder Judiciário, matéria exigida em
auto de infração importa em renúncia à esfera administrativa. Aplicável ao caso o
Enunciado de Súmula n° 01, do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
–
PREVENÇÃO
DA
DECADÊNCIA
–
Independentemente de decisão judicial que suspenda a exigibilidade do crédito
tributário, é válido o auto de infração lavrado para os fins de prevenir a decadência,
principalmente pelo fato de que a atividade administrativa do lançamento é plenamente
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos dos artigos
3° e 142, § único, ambos do CTN.
IRRF – DECADÊNCIA – O imposto de renda retido na fonte é tributo sujeito ao
regime do denominado lançamento por homologação, sendo que o prazo decadencial
para a constituição de créditos tributários é de cinco anos contados do fato gerador.
Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício opera-se a
decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada e o
crédito tributário extinto, nos termos do artigo 150, § 4° e do artigo 156, inciso V,
ambos do CTN.
A recorrente defende que os acórdãos paradigmas, em posição contrária à adotada
pela decisão recorrida, teriam considerado que é perfeitamente legítimo e válido o lançamento
lavrado para prevenção da decadência com fundamento em dispositivo legal cuja vigência
encontra-se suspensa por força da medida cautelar em ADIn, devendo-se manter suspensa a
cobrança do tributo devido ao disposto nos arts. 142 e 151, V, do CTN e art. 63 da Lei
no 9.430/96.
Além disso, a recorrente traz de alegações que, sob seu ponto de vista, devem ser
consideradas para fins de reforma da decisão recorrida. Em síntese, alega que:
- não é possível acatar o argumento do acórdão recorrido no sentido de que, a
partir da concessão da medida liminar em ADIn, o art. 12, § 1o, da Lei no 9532/97 teria sido
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000487/2008-20

banido de imediato do ordenamento, pois só se pode falar em invalidade (inconstitucionalidade)
dessa norma após o julgamento definitivo da questão pelo STF;
- enquanto não ocorre o julgamento definitivo da ADIn no 1802-3, o Fisco fica
impedido apenas de cobrar o montante do tributo, mas não de lançá-lo para fins de prevenção da
decadência. A decisão liminar tem a característica precípua de precariedade, já que pode, a
qualquer momento, alterada com o julgamento definitivo da ADIn;
- uma liminar jamais bane do mundo jurídico uma determinada norma jurídica.
Ela apenas pode neutralizar algumas das características da lei, sem comprometer, no entanto, a
sua existência e validade.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso especial para que se
reconheça que é válido o lançamento para prevenir a decadência quando a norma de incidência
tributária (art. 12, § 1o, da Lei no 9.532/97) se encontra com eficácia suspensa por força de
liminar deferida na ADIn 1802-3.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, nos termos do despacho de
exame de admissibilidade, admitindo a comprovação de divergência jurisprudencial após
confrontar a decisão recorrida com os dois acórdãos paradigmas.
Intimado desse seguimento, o contribuinte apresentou contrarrazões em que alega,
em síntese, que ocorreu, entre a interposição de seu recurso voluntário e seu julgamento, o
trânsito em julgado de decisão judicial que reconheceu que sua imunidade abarca as receitas
oriundas de aplicações financeiras, proferida nos autos da ação ordinária no 2001.50.01.002550-
9.
Diante disso, argumenta que os fundamentos do recurso especial da Fazenda
Nacional restam completamente esvaziados e inócuos, razão pela qual deve ser-lhe negado o
provimento, com a manutenção do acórdão recorrido e o cancelamento dos autos de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000487/2008-20

O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido por despacho do Presidente
da Câmara recorrida.
O contribuinte, em contrarrazões ao recurso fazendário, noticiou o advento do
trânsito em julgado de decisão proferida nos autos da ação ordinária no 2001.50.01.002550-9, em
que ela pleiteava a declaração de sua imunidade em relação às receitas oriundas de aplicações
financeiras.
Defende, assim, que o objeto do presente processo administrativo já teria sido
deliberado e decidido na esfera judicial, não mais existindo a possibilidade de manutenção da
discussão administrativa a respeito do tema. Por conta disso, os argumentos recursais da Fazenda
Nacional estariam completamente esvaziados e inócuos, devendo-se negar provimento ao
recurso especial, com a consequente manutenção do acórdão recorrido e o cancelamento dos
autos de infração.
Todavia, não deve prosperar a tese apresentada pelo contribuinte recorrido.
A controvérsia debatida no presente contencioso administrativo não diz respeito à
imunidade tributária do contribuinte em relação às suas receitas financeiras, que é efetivamente o
objeto da ação ordinária no 2001.50.01.002550-9, cuja decisão derradeira transitou em julgado de
forma favorável à contribuinte.
Se fosse esse o caso, teria se configurado a concomitância de discussão nas
esferas administrativa e judicial, o que implicaria na renúncia à instância administrativa, nos
termos da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
O debate desenvolvido no presente processo administrativo é outro. Diz respeito à
possibilidade de se realizar lançamento tributário com a finalidade de prevenção de decadência,
nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/96, quando existe medida cautelar concedida em sede de
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) em favor dos contribuintes, contrariamente ao
dispositivo legal que fundamentaria o lançamento.
Não se está aqui, portanto, a discutir a procedência ou improcedência dos créditos
tributários constituídos, mas a regularidade do procedimento de lançamento realizado à luz do
art. 63 da Lei no 9.430/96.
O recurso especial, previsto atualmente no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015,
tem como finalidade precípua dirimir as divergências jurisprudenciais porventura existentes
entre decisões proferidas no âmbito do CARF. E a divergência, no presente caso, diz respeito à
possibilidade de realização de lançamento para fins de prevenção de decadência em situações
como a encontrada nos autos.
Portanto, de forma contrária à defendida pelo contribuinte, considera-se que o
trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da ação ordinária no 2001.50.01.002550-9
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000487/2008-20

irrelevante para o deslinde da presente controvérsia. Após o julgamento definitivo do recurso
especial da Fazenda Nacional, caberá à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, em sede de execução da decisão administrativa, considerar os efeitos da decisão judicial
definitiva.
Existe, inclusive, jurisprudência do CARF neste sentido, conforme ilustra o
Acórdão no 3302-001.522:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO SUB JUDICE COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CUMPRIMENTO
DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. No julgamento
administrativo sobre a validade do lançamento de ofício efetuado para prevenir a
decadência não se está a discutir a procedência ou não do valor lançado, pois essa é uma
discussão que está sendo travada na esfera judicial, devendo o mesmo ser validado se
formalizado com a observância dos requisitos essenciais previstos na legislação de
regência. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença judicial favorecendo a autuada, o
lançamento preventivo será cancelado pela repartição da RFB encarregada da sua
execução.
Registre-se, por fim, que a alegação da contribuinte, caso fosse procedente,
implicaria no não conhecimento do recurso fazendário e na extinção da lide administrativa, e não
na negativa de seu provimento, como afirmado nas contrarrazões recursais.
Todavia, como a decisão judicial apontada não interfere no presente julgamento, e
estão presentes os demais pressupostos recursais, o recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional deve ser conhecido.

Mérito
A controvérsia que sobe à apreciação desta 1a Turma da CSRF compreende,
portanto, a possibilidade de realização de lançamento tributário com a finalidade de prevenção
da decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/96, quando a decisão que impossibilita a
imediata exigência dos créditos é uma medida cautelar concedida em sede de Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIn).
O dispositivo legal mencionado determina o seguinte:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000487/2008-20

§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
O acórdão recorrido considera que a medida cautelar concedida em ADIn não se
enquadra entre as hipóteses de suspensão de exigibilidade previstas nos incisos IV e V do
art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I – moratória;
II – o depósito do seu montante integral;
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Para concluir neste sentido, o i. Conselheiro Relator da decisão recorrida pondera
que o deferimento de uma medida cautelar em ADIn não provoca a mera suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, mas a suspensão da vigência do dispositivo legal. Com base
nisso, conclui pelo descabimento de se pretender prevenir decadência, nos seguintes termos:
Em outras palavras: o STF suspendeu, cautelarmente, a vigência da norma tributária
impositiva, e não o efeito que dela decorreria caso não tivesse havido aquela suspensão,
a saber, a sua exigibilidade. Dessa forma, suspensa, pela Corte Maior do Brasil, a causa
originária, não há como se intentar “prevenir a decadência” contra a suposta suspensão
de um pretenso efeito dela decorrente. Como se sabe, não há efeito sem causa.
Com toda a vênia, diverge-se do entendimento que prevaleceu no Colegiado a
quo.
A decisão que concedeu a medida cautelar na ADIn no 1.802-3/DF (e que
produzia efeitos na data em que foram constituídos, para fins de prevenção de decadência, os
créditos tributários objeto do presente processo) dispôs o seguinte:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão plenária, na conformidade da ata do julgamento e das notas
taquigráficas, por unanimidade de votos, em deferir, em parte, o pedido de medida
cautelar, para suspender, até a decisão final da ação direta, a vigência do § 1° e a
alínea f do § 2°, ambos do art. 12 do art. 13, caput, e do art. 14, todos da Lei n° 9.532,
de 10.12.1997 e indeferi-lo com relação aos demais.
A respeito do instituto da vigência (e de sua diferenciação frente à eficácia e à
validade), valho-me dos ensinamentos expostos no Acórdão no 104-21.976, que foi largamente
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000487/2008-20

transcrito no Acórdão no CSRF/04-00.794 (primeiro paradigma indicado no recurso especial da
Fazenda Nacional). Leciona aquela decisão:
2. Toda e qualquer norma possui 3 (três) planos distintos — validade, vigência e
eficácia, e é no âmbito de cada um deles que a questão deve ser examinada.
A vigência da norma, segundo nos ensina WILSON STEINMETZ, é a ‘propriedade que
toma exigível a observância (obediência) da norma jurídica (exigibilidade ou
obrigatoriedade da norma jurídica), em um determinado espaço a partir de um
determinado tempo enquanto a norma jurídica não for declarada inválida (lex
prima fade valet) ou não for ab-rogada’.
Já a validade da norma é a propriedade que esta possui de conformar-se às normas de
hierarquia superior, havendo dois planos distintos dessa propriedade, quais sejam,
material e forma1. É dizer, a norma jurídica, tanto no aspecto material como no formal,
não pode contradizer o conteúdo e a forma prescrita por determinada norma
hierarquicamente superior, e assim sucessivamente até chegar na Constituição Federal, a
de maior hierarquia dentre todas as normas jurídicas.
Por fim a eficácia da norma envolve a sua capacidade técnica de produzir efeitos
jurídicos.
Ainda sobre esses mesmos institutos, TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR é
didático ao apontar:
‘1. validade é uma qualidade da norma cuja relação autoridade/sujeito (cometimento)
está imune, por estar ela conformada ao ordenamento, tanto quanto às condições como
quanto aos fins por ele estabelecidos;
2. vigência é uma qualidade da norma que diz respeito ao tempo em que ela atua,
podendo ser invocada para produzir efeitos;
3. vigor é uma qualidade da norma que diz respeito à sua força vinculante em
consonância com os princípios;
4. eficácia é uma qualidade da norma que se refere à sua adequação em vista da
produção concreta de efeitos.’
(Introdução ao Estudo do Direito - Técnica, Decisão, Dominação. São Paulo: Editora
Atlas S.A., 1989, p. 181) (destaques no original)
Verifica-se que a decisão concedida na ADIn no 1.802-3/DF foi expressa ao
suspender somente a vigência do § 1o do art. 12 da Lei no 9.532/1997 (que fundamentou o
lançamento tributário feito para prevenir a decadência). Dessa forma, mantiveram-se incólumes,
enquanto esta decisão judicial produziu efeitos, a eficácia e a validade do dispositivo legal
atacado pela via concentrada da Ação Direta de Inconstitucionalidade.
E foi preciso o i. Ministro Relator da decisão neste ponto, uma vez que uma
decisão liminar, precária por definição, não poderia banir definitivamente uma norma do mundo
jurídico.
Sempre existe a possibilidade de a medida cautelar ser reformada por ocasião do
julgamento definitivo da demanda. Neste caso, caso a Administração tributária tivesse se abstido,
durante a suspensão da vigência da norma, de constituir os respectivos créditos tributários para
prevenir a decadência, os cofres públicos sofreriam prejuízo diante da posterior impossibilidade
de cobrança dos tributos atingidos pela decadência. Prejuízo desnecessário e evitável, frise-se.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000487/2008-20

Por outro lado, caso a decisão definitiva de uma ADIn seja pela confirmação da
medida cautelar anteriormente concedida em favor do sujeito passivo, este não sofrerá prejuízos
de qualquer espécie. Os créditos tributários porventura já constituídos, com exigibilidade
suspensa em decorrência da concessão da medida cautelar, serão simplesmente extintos. Esta
decisão definitiva, sim, pode cassar a eficácia da norma e impedir a realização de outros
lançamentos tributários baseados no art. 63 da Lei no 9.430/96.
Assim, conclui-se que a medida cautelar concedida em sede de ADIn enquadra-se
entre as hipóteses de suspensão de exigibilidade previstas no inciso V do art. 151 do CTN. Como
consequência, considero regular o lançamento realizado com a finalidade de prevenir a
decadência e fundamentado em dispositivo legal cuja vigência tenha sido suspensa pela
concessão de medida cautelar em ADIn.
Nesse sentido, a Súmula CARF n° 17, que dispõe:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Reitera-se ser irrelevante para a presente decisão o fato de ter ocorrido o trânsito
em julgado de decisão definitiva nos autos da ação ordinária no 2001.50.01.002550-9, bem como
o trânsito em julgado da decisão, proferida na ADIn no 1.802-3/DF, que confirmou a medida
cautelar que deu ensejo à discussão travada nos presentes autos.
Como já declarado, deve ser atribuição da unidade de origem da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, em procedimento de execução do presente acórdão, levar em conta o
conteúdo das referidas decisões transitadas em julgado.
Voto, portanto, por dar provimento ao recurso especial apresentado pela PGFN.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional
e, no mérito, por dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)

Viviane Vidal Wagner

Declaração de Voto
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000487/2008-20

Conselheira Livia De Carli Germano
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais, com o devido respeito aos votos em sentido contrário, divergi quanto aos efeitos da
medida cautelar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) 1.802-3/DF.
O dispositivo da referida decisão cautelar foi assim redigido (grifos nossos):
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão plenária, na conformidade da ata do julgamento e das notas
taquigráficas, por unanimidade de votos, em deferir, em parte, o pedido de medida
cautelar, para suspender, até a decisão final da ação direta, a vigência do § 1° e a
alínea f do § 2°, ambos do art. 12 do art. 13, caput, e do art. 14, todos da Lei n° 9.532,
de 10.12.1997 e indeferi-lo com relação aos demais.
A análise do dispositivo acima transcrito revela que o Supremo Tribunal Federal
(STF), neste caso especificamente, não suspendeu apenas a eficácia da norma discutida, o que
poderia gerar algum debate, mas operou no plano anterior, tendo determinando literalmente a
suspensão de sua vigência. Diante de um tal comando, não vejo como se possa conferir qualquer
efetividade à legislação em questão, simplesmente porque não compreendo como, em tal
contexto, se possa admitir a aplicação de uma norma não vigente.
Depois de muito debate, os efeitos da medida cautelar proferida em Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADIn) foram regulados pela Lei 9.868/1999, que assim dispõe
(grifamos):
Seção II
Da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade
(...)
Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em
seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte
dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo solicitar as informações à
autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento
estabelecido na Seção I deste Capítulo.
§ 1o A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex
nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa.
§ 2o A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso
existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário.
A norma consolida o entendimento que já vinha sendo manifestado de forma
majoritária na jurisprudência do STF de que, em regra, a medida cautelar proferida em sede de
ADIn produz efeitos ex nunc, bem como que a sua concessão torna aplicável a legislação
anterior acaso existente.
Sobre o efeito ex nunc, este ocorre porque, ao contrário das decisões de mérito
proferidas pelo STF no exercício do controle abstrato (as quais, em regra, possuem eficácia
retroativa e atingem os atos jurídicos aperfeiçoados com base na lei inconstitucional), o
provimento meramente cautelar proferido no curso de uma ADIn implica, também salvo casos
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000487/2008-20

excepcionais, a mera suspensão da vigência/eficácia da norma, e não o reconhecimento da sua
invalidade/nulidade.
É dizer, embora se reconheça que estamos diante de conceitos cuja definição é
objeto de extenso debate, é relativamente pacífico que o(s) plano(s) de vigência/eficácia não se
confunde(m) com o(s) plano(s) de existência/validade da norma, sendo certo que a concessão de
medida cautelar em ADIn opera efeitos apenas no primeiro deles.
Como visto, a Lei 9.868/1999 também deixa claro que a concessão de medida
cautelar em ADIn torna aplicável a legislação anterior acaso existente. Disso se depreende, por
imperativo lógico, que a norma suspensa não pode ser aplicada, do contrário, teríamos a situação
de, diante dos mesmos fatos, termos duas normas igualmente imponíveis, muitas vezes uma em
contradição à outra.
Tal circunstância é insustentável, sendo de se destacar a gravidade da situação
quando se trate de norma tributária, considerando que “A atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” (parágrafo único do artigo
142 do Código Tributário Nacional - CTN). Nesse ponto, um exemplo hipotético pode bem
ilustrar o universo kafkiano em que se situaria a atuação de uma autoridade autuante diante de (i)
uma norma “A” que originalmente determinasse a alíquota de um tributo como sendo de 2%,
revogada por (ii) uma norma “B” que majora a alíquota deste mesmo tributo para 3%, esta última
suspensa por medida cautelar em ADIn. Ao proceder ao lançamento fiscal, qual norma tal
autoridade deveria aplicar, a “suspensa” ou a “original”? Seria viável interpretar que a autoridade
estaria vinculada a aplicar ambas, ao mesmo tempo? Deveria tal fiscal proceder a autuações,
mesmo que para prevenir a decadência, sob pena de violação de seu dever funcional, quanto a
todo o universo de contribuintes por ele fiscalizados que praticassem os fatos geradores em
questão e recolhessem o tributo sob a alíquota de 2%?
Passando ao caso dos autos: a medida cautelar em discussão suspendeu a
vigência, dentre outros, do § 1° do artigo 12 da Lei 9.532/1997, segundo o qual não estariam
abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos por instituições de
educação ou de assistência social em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
Nesse contexto, a se admitir que a norma, muito embora tenha tido sua vigência
suspensa, ainda pudesse ser aplicada, significaria dizer que quanto a TODAS as instituições de
educação ou de assistência social fiscalizadas, as autoridades fiscais federais teriam o dever de
proceder a autuações para prevenir decadência quanto aos respectivos rendimentos e ganhos de
capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável, estando em
violação ao seu dever funcional sempre que deixassem de fazê-lo.
De se considerar, ademais, que a aplicação de lei cuja vigência tenha sido
suspensa em medida cautelar em ADIn resulta, em última análise, em afronta àquela decisão do
STF, como bem observou o Min. Gilmar Mendes em seu voto na Reclamação 2.256-1:
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000487/2008-20

Neste sentido, compreendo não ser legítimo o lançamento tributário realizado com
base no artigo 63 da Lei 9.430/1996, a fim de prevenir a decadência, quando o dispositivo legal
que dê base à cobrança do tributo tenha tido a vigência suspensa por força de medida cautelar
concedida em ADIn. Referida norma assim dispõe:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
(Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
Como bem observou o voto condutor do acórdão recorrido, o artigo 63 da Lei
9.430/1996 trata apenas dos casos em que há a suspensão da exigibilidade de crédito tributário
imposta com base nos incisos IV e V do artigo 151 do CTN (isto é, a concessão de medida
liminar em mandado de segurança e a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial). Não se pode confundir tal hipótese com a suspensão da
vigência de dispositivo legal determinada em sede de medida cautelar em ADIn.
Como visto, os efeitos de cada instituto estão regulados por legislação própria, e
tanto considerar aplicável o artigo 63 da Lei 9.430/1996 à lei cuja vigência foi suspensa em sede
de ADIn é misturar conceitos imiscíveis que o resultado prático de tal exegese é afirmar,
conforme já ressaltado, que a autoridade fiscal estaria a aplicar, a um dado caso concreto, uma lei
não vigente para tal circunstância.
Observo, por fim, que, no caso dos autos, a decisão acerca do mérito do recurso
especial admitido para julgamento desta 1a Turma da CSRF não trará sequer efeitos práticos
imediatos úteis à Recorrente Fazenda Nacional, na medida em que o STF, na sessão de 12 de
abril de 2018, confirmou a medida cautelar e julgou parcialmente procedente a ADIn 1.802-
3/DF, com a declaração i) da inconstitucionalidade formal da alínea f do § 2o do art. 12; do art.
13, caput; e do art. 14; bem como ii) da inconstitucionalidade formal e material do art. 12, § 1o,
todos da Lei 9.532/97, sendo a ação declarada improcedente quanto aos demais dispositivos
legais (acórdão publicado em 3 de maio de 2018, e transitado em julgado em 11 de maio de
2018).
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000487/2008-20

Assim, de qualquer forma, ante o resultado final da ADIn 1.802-3/DF, transitado
em julgado, é fato que o lançamento em discussão não poderá resultar em exigência de tributos
no caso concreto.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital